Tribunal: TJSP
Processo: 2069575-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – OBRA IRREGULAR REALIZADA POR CONDÔMINO – OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – OBRA IRREGULAR REALIZADA POR CONDÔMINO – OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2069575-66.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
EDUARDO JORGE SIQUEIRA, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ITAPUÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069575-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 2069575-66.2020.8.26.0000/50001.
Comarca: Jundiaí.
05a Vara Cível.
Processo no 2069575-66.2020.8.26.0000.
Prolator ( a ): Juíza Daniela Martins Filippini.
Embargante ( s ): Eduardo Jorge Siqueira.
Embargado ( s ): Condomínio Edifício Itapuã.
VOTO No 50.142/2021.--
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONDOMÍNIO
EDILÍCIO

OBRA
IRREGULAR
REALIZADA POR CONDÔMINO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo
1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente
analisada, de forma clara, sendo considerados todos os
elementos constantes nos autos até o momento de prolação
do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a
apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por Eduardo Jorge Siqueira ( folhas 01/08 do incidente
propriedades do documento processo eletrônico ), contra o
Venerando Acórdão de folhas 67 usque 71 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de
instrumento apresentado pelo agravante, mantendo incólume a
respeitável decisão agravada que rejeitou a alegação de
prescrição suscitada.
Em síntese, alega existir
omissão no Julgado. Aduz, então, equivocada a respeitável
decisão embargada, que não analisou devidamente o conjunto
probatório coligido, não existindo menção expressa acerca dos
documentos juntados às folhas 316/38, 319/328 e 306/309,
todos dos autos principais. Afirma, também, prematura a
decisão acerca da incidência do prazo prescricional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069575-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
defendendo que já teria ocorrido a ciência prévia aos
condôminos em momento anterior.
Pugna pelo acolhimento dos
embargos, com excepcionais efeitos infringentes.
Este é o relatório
Os embargos não merecem
guarida.
Notório o inconformismo do
embargante com a decisão desta Câmara que, por si só, não é
motivo legal para se dar guarida às pretensões do recurso.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição ou
omissão que justificasse o recebimento de embargos, nos moldes
do que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.
De pronto, observa-se que a
contradição apta a ensejar a propositura de embargos
aclaratórios é aquela contradição interna, ou seja, entre
assertivas existentes na mesma decisão, e não aquela entre
afirmações lançadas em decisões diversas, ou ainda, entre a
conclusão do julgado e determinado elemento probatório
suscitado por uma das partes.
Ademais,
analisando
de
forma exauriente todas as provas coligididas, de forma expressa
afirmou o Acórdão embargado que não existe nos autos prova
efetiva da violação do direito que pudesse desencadear o início
da contagem prescricional em momento anterior, consoante
defende o embargante. Ou seja, “não há demonstração nos
autos de que os condôminos tiveram ciência, nos autos de 1198,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069575-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
199 e 2007, das obras irregulares realizadas na cobertura do
edifício ( folha 71, primeiro e segundo parágrafos ).
Não há que se falar em
dúvida, vez que ausente qualquer lacuna no julgado,
obscuridade quanto ao conteúdo do decidido, contradição nos
termos exarados por esta Câmara Julgadora ou erro material a
ser sanado.
Os
embargos,
repita-se,
visam simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade
de sentença ou acórdão a tal ponto maculados por falta de
clareza, por obscuridade, contradição ou omissão referente a
ponto sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não é mesmo o caso dos autos.
Portanto,
não
havendo
omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, não se
acolhe os embargos interpostos, vez que ausentes os requisitos
do artigo 1.022 do atual Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR